Tribunal: TJMT
Processo: 1010710-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010710-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVANTE), TEREZA CORREA DE MORAES DO CARMO - CPF: 487.196.251-20 (AGRAVADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. – RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DA ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. –
INCIDÊNCIA DE MULTA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

2. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

3. Estando o valor da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução.

4. Por se tratar de situação em que os descontos são realizados mensalmente, é possível a modificação da periodicidade de incidência da astreintes de multa diária para multa por cada evento de descumprimento.

5. Decisão parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE POCONÉ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR

nº
1000482-24.2024.8.11.0028
, ajuizada por
TEREZA CORREA DE MORAES DO CARMO
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

Verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.

No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, o requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).

Ante o exposto,
DEFIRO
a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a
suspensão da cobrança
do suposto pacote de serviço, no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo
R$ 76,90 (setenta e seis e noventa reais) e valor de 86,90 (oitenta e seis reais e noventa centavos).

Em se tratando de obrigação de fazer,
FIXO
multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o banco agravante é parte ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui qualquer envolvimento com dos descontos realizados por terceiro [...]
”;

2)
“
[...]não estando presentes os requisitos necessários para concessão da tutela provisória requerida, necessário se faz seu indeferimento [...]”
;

3)
“
[...] a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício [...]
”;

4)
“
[...] trata-se de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto [...]
”; e

5)
“
[...] O agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento a fim de reformar a decisão que fixou o valor da astreinte concedida pelo magistrado de primeiro grau, porque esta é excessiva [...]
”.

Assim, requer o provimento do seu recurso, acolhendo as preliminares indicadas, ou para o fim de se reformar a decisão “
a fim de afastar a multa aplicada, já que que poderá causar o enriquecimento ilícito da parte agravada, bem como a punição desmedida do agravante
”.

A liminar foi indeferida no ID. 211459657.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta, conforme certificado no ID. 215021660
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante suspendesse os descontos na conta bancária da Agravada, em um prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o perículum

in mora e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ante essas considerações, ressalto, desde logo, que a Preliminar de Ilegitimidade Passiva não será objeto de análise no presente Agravo, posto que sequer faz parte da decisão agravada e, igualmente, não foi apreciada pelo juízo de origem. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR –ILEGITIMIDADE PASSIVA - REQUERIMENTO DE PROVAS - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - DECISÃO NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – INAPLICABILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

A questão quanto à ilegitimidade passiva não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio de agravo de instrumento, notadamente por se tratar de matéria que podem ser reconhecida em qualquer momento e combatida em eventual recurso de apelação.
No mesmo norte a produção da prova requestada, pois, eventual cerceamento de defesa, também é questão passível de questionamento em eventual apelo.

Recurso não conhecido.

(N.U 1012034-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA - REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EX OFFICIO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Mesmo sendo a ilegitimidade é matéria de ordem pública, se a matéria não foi apreciada pelo juízo a quo, não pode o juízo ad quem analisá-la, sob pena de ofensa ao juiz natural e supressão de instância.

3. Preliminar não conhecida.

4. Mérito.

5. A remoção de servidor público ex officio é um ato discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

6. Recurso Desprovido.

(N.U 1028288-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NÃO CONHECIMENTO – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA – SOB A DENOMINAÇÃO CLUBE SEBRASEG – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a decisão recorrida apreciado arguição de ilegitimidade passiva ad causam, o exame da matéria em agravo de instrumento constitui supressão de instância, salvo quando sua ocorrência for flagrante e restar cabalmente demonstrada.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa do autor, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.

(N.U 1006515-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece todos os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os pagamentos/descontos.

Além disso, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento, restando claro que o valor fixado de forma nenhuma viola o art. 412 do Código Civil, elencado pela Agravante.

Contudo, merece guarida a alegação da Agravante em relação à periodicidade de incidência da penalidade.

Considerando que os descontos são realizados mensalmente, entendo que aplicação de penalidade pelo descumprimento da liminar deve ocorrer por evento, ou seja, para cada desconto realizado irregularmente após o término do prazo para cumprimento da decisão.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para modificar a decisão interlocutória para estabelecer que a multa astreinte deverá incidir em cada evento de descumprimento, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por evento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólume os demais termos da decisão.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024